Tribunal: TJSP
Processo: 0007764-75.2011.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL .Absolvição por ausência de provas sobre a materialidade e a autoria – descabimento – materialidade comprovada de boletim de ocorrência, laudos periciais e prova oral – autoria demonstrada pela palavra da vítima, da testemunha e dos policiais – o fato de o réu ser desafeto do ofendido, por si

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL .Absolvição por ausência de provas sobre a materialidade e a autoria – descabimento – materialidade comprovada de boletim de ocorrência, laudos periciais e prova oral – autoria demonstrada pela palavra da vítima, da testemunha e dos policiais – o fato de o réu ser desafeto do ofendido, por si só, diante da conduta do apelante, não traz qualquer dúvida sobre a autoria. Desclassificação para lesão corporal – inocorrência, - comprovada que a conduta do apelante se amolda a roubo majorado pelo concurso de agentes. Pena e regime aplicados de forma correta, dentro dos parâmetro legais sentença mantida. Recuso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007764-75.2011.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JEAN CARLOS DIAS GUIMARAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007764-75.2011.8.26.0576 -Voto no 18016
2
Apelação Criminal no 0007764-75.2011.8.26.0576
Apelante: JEAN CARLOS DIAS GUIMARAES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 18016
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES ART. 157, § 2o, INCISO
II, DO CÓDIGO PENAL .Absolvição por ausência de
provas sobre a materialidade e a autoria descabimento
materialidade comprovada de boletim de ocorrência,
laudos periciais e prova oral autoria demonstrada pela
palavra da vítima, da testemunha e dos policiais o fato de
o réu ser desafeto do ofendido, por si só, diante da conduta
do apelante, não traz qualquer dúvida sobre a autoria.
Desclassificação para lesão corporal
inocorrência, -
comprovada que a conduta do apelante se amolda a roubo
majorado pelo concurso de agentes. Pena e regime
aplicados de forma correta, dentro dos parâmetro legais
sentença mantida. Recuso desprovido.

Ao relatório da r. sentença de fls. 362, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Eduardo Garcia Albuquerque, ora adotado,
acrescento que a ação penal foi julgada procedente para condenar Jean
Carlos Dias Guimarães pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, a cumprir as penas de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais
pagamento de 13 (treze) dias-multa, facultando-lhe o direito de apelar
em liberdade.
Inconformado, apela o réu, em busca a absolvição por
ausência de provas da materialidade e da autoria delitivas. De modo
alternativo, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal,
com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007764-75.2011.8.26.0576 -Voto no 18016
3
369/380).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 413/418), os autos
foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 426/429).
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 30 de
agosto de 2019.
É o relatório.
É da inicial acusatória que, no dia 05 de dezembro de
2010, por volta das 00 hora, na Rua Gilberto Lopes da Silva, no 2050,
Apartamento n. 21, Bairro Higienópolis, na cidade e comarca de São
José do Rio Preto, Jean Carlos Dias Guimarães, ora apelante, subtraiu
para si, mediante violência física, exercida em concurso de pessoas, um
telefone sem fio da marca Panasonic, uma caneta esferográfica da
marca Montblanc, um aliança e uma corrente, ambos em ouro maciço,
avaliados em R$ 15.350,00 (quinze mil trezentos e cinquenta reais),
pertencentes à vítima Gilberto Andrade dos Santos.
Segundo apurado, o réu juntamente com dois indivíduos
não identificados, tocaram a campainha do apartamento da vítima,
ingressaram no imóvel e passaram a agredi-la, tendo saído da residência
com os bens acima descritos.
Conforme laudos de corpo de delitos de fls. 11 e 16, a
vítima sofreu lesão corporal de natureza leve.
O laudo de fls. 19/22 demonstra os danos causados pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007764-75.2011.8.26.0576 -Voto no 18016
4
apelante no apartamento do ofendido.
Apurou-se que o sentenciado era vizinho da vítima e foi
visto por moradores do prédio, saindo do imóvel exatamente quando
cessaram os gritos e barulhos na casa do ofendido.
Apurou-se ainda que o réu não possuía bom
relacionamento com a vítima.
Ao contrário do que aduz a defesa, a materialidade
delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais
da vítima e do local dos fatos, auto de avaliação indireta e,
especialmente, pela prova oral.
O mesmo se diga da autoria, muito embora o recorrente
tenha negado a pratica do roubo.
Jean, na Delegacia, contou que é vizinho do ofendido e,
na data dos fatos, estava em seu apartamento, ocasião em que ouviu um
barulho e saiu para ver do que se tratava, assim como os demais
vizinhos. Negou que tenha subtraído os pertences do ofendido e o
agredido. Acredita que a vítima tenta lhe incriminar, pois existem
ocorrências anteriores entre as partes, em que foi agredido e sofreu
ameaças por parte dela.
Interrogado, em juízo, disse que era vizinho da vítima e
tiveram algumas desavenças. Asseverou que no dia 20 de novembro,
data anterior aos fatos narrados nestes autos, foi acusado pelo ofendido
de ter quebrado o portão e, ao tentar se justificar, foi agredido por ela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007764-75.2011.8.26.0576 -Voto no 18016
5
Após isso, passou a ser hostilizado pela vítima. Negou que tenha
invadido a casa de Gilberto, o agredido ou subtraído seus bens.
Inclusive, naquela data, estava com a perna quebrada.
Todavia, as provas amealhadas aos autos atestam o
contrário, ou seja, que o recorrente foi autor do roubo tratado nestes
autos.
A vítima Gilberto, na Delegacia, disse que, na data dos
fatos, após tocar a campainha, o réu, acompanhado de outras duas
pessoas desconhecidas, arrombou a porta do apartamento do depoente.
Na sequência, foi covardemente agredido por estes e teve diversos
móveis de sua residência danificados. De início, os autores apenas
subtraíram o telefone sem fio do depoente, contudo, após ter retornado
do Posto de Saúde para atendimento das lesões, constatou que haviam
sido subtraídos uma aliança, corrente e uma caneta, todos em ouro, os
quais estavam sob o rack, na sala. Anotou o número da placa do veículo
em que estavam os autores, tratando-se de Astra, na cor azul marinho,
placas BDO-0054. Salienta que Jean é seu vizinho e são desafetos.
Em juízo, disse que o réu era seu vizinho e era gerente
do BCN. Após, foi demitido e começou a se envolver com drogas.
Sempre o via caído no chão. Certo dia, quebrou o portão da garagem.
Estava consertando e o autor passou a rir. Chamou-o de vagabundo e
iniciou-se uma discussão. Em uma ocasião, o réu danificou seu veículo
com uma marreta. O réu foi depor e disse que havia apanhado da vítima.
Sempre foi ameaçado pelo réu. Em um sábado, saiu para jantar, ao
retornar para sua casa, o réu tocou a campainha e não atendeu. Após, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007764-75.2011.8.26.0576 -Voto no 18016
6
réu e outras três pessoas arrombaram a porta e passaram a agredi-lo.
Estavam presentes 4 pessoas que o espancaram. Os indivíduos levaram
uma caneta mont blanc, uma aliança e o telefone sem fio, além de ter
quebrado toda sua casa. Tem certeza que foi o réu quem entrou na sua
casa.
Sempre é bom lembrar que, em sede de crimes
patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da
vítima tem especial importância, especialmente quando, como no caso
em tela, descreve de forma a prática delituosa e reconhece com firmeza
o autor do crime.
Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um
inocente a prática do delito e não há nos autos qualquer indicação que o
ofendido tivesse algum motivo para incriminar os recorrentes.
Além disso, o reconhecimento procedido pela vítima é
peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a
ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do
meliante.
Não obstante, a narrativa da vítima foi corroborada pelo
sindico do prédio, que afirmou ter ouvido, na data dos fatos, um barulho
tal como portas batendo e sendo arrombadas, saiu na sacada, viu Jean e
outros dois indivíduos saindo do local em um veículo, contudo, não
tem condições de afirmar ter sido o acusado quem agrediu a vítima e
subtraiu seus bens ou de realizar o reconhecimento dos indivíduos que
acompanhavam Jean. Asseverou que sabe sobre desentendimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007764-75.2011.8.26.0576 -Voto no 18016
7
anteriores envolvendo as partes e, poucos dias após os fatos, Jean e
Gilberto mudaram-se do local. A vítima relatou que alguns bens foram
subtraídos, mas não se recorda quais.
Mas não é só.
Antonio, Policial Militar, disse que, na data dos fatos, foi
acionado via COPOM pela vítima, que narrava a ocorrência de roubo
em seu apartamento. Segundo o ofendido, seu vizinho, com o qual já
havia se desentendido anteriormente, teria invadido o imóvel após
arrombar a porta e, acompanhado de dois indivíduos desconhecidos,
passou a agredi-lo, bem como subtraiu objetos de sua propriedade. Em
juízo, confirmou que atenderam a ocorrência, dando conta de uma
suposta agressão. Recorda-se de a vítima ter relatado que seu
apartamento foi invadido e que o autor das agressões foi um morador do
prédio.
De igual teor, o relato do também Policial miliar, Julio
Cesar.
Destaco, ainda que, conforme jurisprudência dominante,
não há qualquer impedimento no depoimento de policiais, que é idôneo
para embasar um decreto condenatório, uma vez que não armariam uma
situação para incriminar inocentes, principalmente quando seu
depoimento é coerente com as demais provas, colhido sob o crivo do
contraditório, como na hipótese dos autos.
Sobre a idoneidade dos depoimentos dos agentes
públicos, o E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007764-75.2011.8.26.0576 -Voto no 18016
8
Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os
depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório
e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito,
tal como se dá na espécie em exame (HC 168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, 5a Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010).
As testemunhas de defesa, amigas do réu, não
presenciaram os fatos, disseram que não sabem de nada que desabone a
conduta do recorrente, de modo que não trouxeram aos autos nada que
pudesse abalar a acusação.
De modo que a Defesa não trouxe aos autos, como lhe
possibilita o artigo 156, do Código de Processo Penal, qualquer prova
que pudesse infirmar a acusação, a simples negativa de autoria, sem
outro elemento, diante do conjunto probatório apresentado, não pode
conduzir a um decreto absolutório.
Nota-se que, após detida análise do acervo probatório, o
Magistrado decidiu corretamente pela condenação do recorrente pela
prática de roubo qualificado.
Valendo lembrar que a qualificadora restou comprovada
pela palavra da vítima que confirmou a participação na empreitada
criminosa de várias pessoas, uma delas o réu que foi devidamente
identificado e para a caracterização do concurso de agentes não se
mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a
concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime,
circunstância evidenciada no caso, vez que tanto a vítima como a
testemunha foram uníssonas em afirmar que havia dois integrantes na
prática delitiva (STJ, HC 169.151/DF, 6a T., rel. Min. Og Fernandes, j.
22-6-2010, DJe de 2-8-2010). Exatamente o que ocorreu no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007764-75.2011.8.26.0576 -Voto no 18016
9
presente, houve acordo de vontades e unidade de desígnios, para a
subtração dos bens da vítima.
A condenação por roubo majorado pelo concurso de
agentes é de rigor, não há fragilidade probatória a ser reconhecida.
Igualmente não é o caso de desclassificar a conduta do
recorrente como lesão corporal, porquanto, conforme informado pela
vítima, o apelante mediante violência e acompanhado de várias pessoas
subtraiu os bens do ofendido, deixando o local acompanhado de seus
comparsas.
A sanção penal foi aplicada de forma correta,
fundamentada e dentro dos parâmetros legais, não comporta qualquer
reparo.
Adotado o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68
do CP) e em consonância com o artigo 59 do Código Penal, a pena base
foi fixada no patamar mínimo, permanecendo no piso na segunda etapa
e, na fase derradeira, aumentada em 1/3, uma vez que presente a causa
de aumento: concurso de agentes, resultando na pena de 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-
multa, definitivamente, à míngua de outras causas modificativas.
O regime inicial escolhido foi o intermediário
obedecidos os princípios da necessidade e suficiência (arts. 33 e 59 do
CP) porque desfavoráveis as circunstâncias judiciais, bem como
presente a reincidência.
Como já se decidiu, a estipulação do regime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007764-75.2011.8.26.0576 -Voto no 18016
10
cumprimento da pena não está atrelada, em caráter absoluto, ao
quantum da reprimenda (AgReg no AREsp no 169.855/SP, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior j. em 16.5.2013; HC no 273.366/SP, rel. Min.
Laurita Vaz, j. em 10.9.2013).
Enfim, as penas e o regime, pelos quais não há qualquer
inconformismo, foram fixados de forma correta, fundamentada, dentro
dos parâmetros legais, em consonância com os princípios
constitucionais, bem como, às finalidades preventiva, repressiva e da
ressocialização da pena.
Por derradeiro, facultou-se o apelo em liberdade, e
mantida a condenação, não se pode olvidar a decisão do plenário do c.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no
126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016,
confirmado ainda tal posicionamento em outras decisões da Suprema
Corte (HC no 135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016),
inclusive, em repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min.
Teori Zavascki, j. em 11.11.2016), modificando-se posicionamento
anterior para admitir o cumprimento da pena após condenação ou
confirmação em segunda instância, exatamente como no presente caso.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o
julgador determinar o imediato início do cumprimento da pena depois
de firmada a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias,
inclusive com restrição da liberdade do condenado, sem qualquer
comprometimento do princípio constitucional da presunção de
inocência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007764-75.2011.8.26.0576 -Voto no 18016
11
Até porque o implemento da execução provisória da
pena atua como desdobramento natural do esgotamento das instâncias
ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se tratando de
cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado pela
necessidade de robusta fundamentação. Reafirmando-se tal orientação
predominante sobre a matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux,
j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no 136.951/SP, rel.
Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), e nem sendo demasiado lembrar
que a disposição geral que exige o trânsito em julgado da condenação
para produção de efeitos não é incompatível com a especial regra que
confere efeito imediato aos acórdãos somente atacáveis pela via dos
recursos excepcionais, os quais não são ordinariamente dotados de
efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em
6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que
"a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que
autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019).
Se mostrando oportuna a lição de Cesare Beccaria, no
sentido de que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do crime
cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais útil... (...) Disse que a
prontidão da pena é mais útil porque, quanto mais curta é à distância
do tempo que se passa entre o delito e a pena, tanto mais forte e mais
durável é, no espírito humano, a associação dessas duas ideias, delito e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007764-75.2011.8.26.0576 -Voto no 18016
12
pena, de tal modo que, insensivelmente, se considera uma como causa e
a outra como consequência, necessária e fatal” (in Dos delitos e das
penas. Vol. I São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em
consonância com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem
determinando a expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que
se verifica a manutenção da condenação em nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento –
em 7 de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro
Marco Aurélio, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por
maioria de votos, que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP),
segundo o qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva” (na redação anterior à Lei no 13.964, de 2019),
está de acordo com o princípio da presunção de inocência, garantia
prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007764-75.2011.8.26.0576 -Voto no 18016
13
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso
deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão.
Ivana David
Relatora